Tribunal: TJPA
Processo: 0004263-21.2019.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004263-21.2019.8.14.0042

APELANTE: INA DA PAZ TAVARES BOULHOSA

APELADO: EBEL FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Civil. Ação de Reintegração de Posse. Imóvel situado em área pública dominial. Litígio entre particulares. Alegação de posse indireta por sucessão hereditária não comprovada. Contrato de parceria rural posterior à ocupação. Função social da posse exercida pelo réu. Ausência de esbulho. Improcedência mantida. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por particular em face de outro particular, versando sobre área situada em terreno público dominial, às margens do rio Marajó-Açu, no município de Ponta de Pedras/PA. a sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a autora não demonstrou posse legítima anterior, nem a prática de esbulho, reconhecendo-se que o réu exerce a posse com destinação social, mediante habitação e cultivo agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em definir:

(i) se a autora/apelante logrou comprovar a posse anterior, por sucessão hereditária, sobre o bem litigioso;
(ii) se o contrato de parceria rural firmado em 2016 caracterizaria posse indireta exercida pela apelante;
(iii) se houve esbulho possessório apto a justificar a reintegração pleiteada;

(iv) se o réu exerce a posse com função social apta a ser protegida, nos termos da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos qualquer documento formal que comprove a posse ou o domínio anterior da autora, tampouco foi trazida partilha ou início de inventário do suposto cônjuge falecido.

4. O contrato de parceria rural é posterior à posse já exercida pelo réu, que habita o local desde ao menos 2013, sem oposição anterior.

5. A jurisprudência do STJ admite a proteção possessória em bens públicos dominicais entre particulares, desde que o ocupante comprove a função social da posse (REsp 1.296.964/DF).

6. As provas orais confirmam a presença do réu no local por tempo considerável, com residência, benfeitorias e plantio de açaí, não havendo prova de esbulho a justificar a reintegração.

7. Documentos como CAR e TAUS, embora unilaterais, corroboram o exercício da posse produtiva, e não foram infirmados por provas em sentido contrário.

8. Ausente prova dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente da posse anterior da autora, não se pode acolher o pleito possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse movida por INÁ DA PAZ TAVARES BOULHOSA, em face de EBEL FERREIRA DE ANDRADE (Proc. nº 0004263-21.2019.814.0042), que teve seu trâmite perante o Juízo de Ponta de Pedras.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos
:

“...ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a autora em honorários advocatícios à base do 20% do valor dado à causa. Por estar sob o pálio da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança por 05 anos. Sem custas.

Arbitro honorários à advogada dativa, Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro – OAB/PA 6.766, pelo trabalho realizado, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago pelo Estado do Pará, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Ponta de Pedras.”

Irresignada, a Autora interpôs o presente apelo, alegando em resumo que, é viúva do proprietário, e até o momento não foi aberto o processo de inventário. Defende a existência de contrato de parceria entre as partes em 2016 que não foi analisado pelo Juízo, inclusive o apelado confessou a parceria em audiência, todavia disse que assinou o documento sem ler, buscando se beneficiar d apropria torpeza. Aduz que o Recorrido acostou recibo de inscrição de imóvel rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural), datado de 04/08/2007, pleiteando a TAUS (Termo de Autorização de Uso Sustentável) somente em 2018, todavia ambos são documentos unilaterais.

Questiona ainda que o entendimento firmado na sentença de que o bem é da união tendo em vista que o imóvel situado às margens do rio Marajó Açu, integra sede do município de Ponta de Pedras.

Por fim busca a reintegração de posse do imóvel. objeto do litígio.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 10 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado se restringe à possibilidade ou não de se reconhecer o esbulho possessório alegado por Iná da Paz Tavares Boulhosa em face de Ebel Ferreira de Andrade, tendo como pano de fundo a discussão sobre a posse de bem público dominical localizado em zona rural às margens do Rio Marajó-Açu, no Município de Ponta de Pedras/PA.

A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, entendendo que a parte autora não comprovou posse legítima anterior nem a prática de esbulho, ao passo que reconheceu que o réu/apelado exerce função social sobre o bem, requisito admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a proteção possessória entre particulares, mesmo quando se trate de terra pública dominical.

O recurso interposto pela autora/apelante sustenta, em síntese:

(i) que é possuidora indireta do bem por força de sua qualidade de viúva do suposto proprietário da área, cuja partilha não foi formalizada por inventário;

(ii) que celebrou contrato de parceria rural com o apelado no ano de 2016, o que demonstraria o reconhecimento da sua posse e o início da ocupação do réu sob sua autorização;

(iii) que o contrato foi confessadamente firmado pelo apelado em audiência;
(iv) que o apelado apenas buscou formalizar o CAR e a TAUS unilateralmente, e em momento posterior à ocupação;

(v) que o Juízo a quo não considerou devidamente a força probatória do contrato e a natureza da posse derivada exercida pelo réu.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário destacar que a jurisprudência pátria admite a proteção possessória em bens públicos dominicais nos litígios entre particulares, desde que haja exercício de posse com função social e a controvérsia não se estabeleça contra o Poder Público.

Tal entendimento está consolidado no Recurso Especial n.º 1.296.964/DF
[1]
, da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão. Assim, a natureza pública do bem não impede, por si só, o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse entre particulares, tampouco sua análise sob o prisma do artigo 561 do Código de Processo Civil
[2]
.

Dito isso, passo à análise dos pontos levantados no recurso.

I. Alegação de posse indireta por sucessão hereditária

A apelante sustenta deter a posse indireta do imóvel por ter sido esposa do proprietário originário da área litigiosa, falecido, cuja herança ainda não foi formalmente partilhada por inventário.

Ocorre que não consta nos autos qualquer documento hábil a comprovar essa titularidade sucessória, como matrícula imobiliária, termo de partilha, escritura pública ou até mesmo prova do início da posse exercida pelo falecido ou seus herdeiros.

A ausência de tais documentos, como corretamente apontado na sentença, fragiliza substancialmente a alegada posse derivada por sucessão.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme ao exigir prova mínima da posse anterior para que se reconheça o direito possessório.

II. Existência do contrato de parceria rural

A apelante sustenta que firmou contrato de parceria rural com o recorrido em 2016, o que comprovaria sua posse indireta anterior e autorizaria o ajuizamento do interdito possessório.

É fato que consta nos autos a juntada de contrato escrito entre as partes, cuja existência foi confirmada em audiência pelo próprio recorrido, ainda que este tenha afirmado que não leu o conteúdo do contrato antes de assiná-lo e que acreditava tratar-se de outra finalidade.

Todavia, o contrato data do ano de 2016, ao passo que a instrução probatória, inclusive com base nas declarações da autora e das testemunhas, revelou que o apelado já ocupava a área, de forma direta e contínua,
desde, no mínimo, 2013, com base em ocupação anterior de seu irmão.

Não houve prova de que a autora exercia posse direta antes da ocupação do réu ou mesmo de que mantinha qualquer tipo de gestão ativa sobre o imóvel.

Assim, o contrato firmado em 2016, se existiu, não conferiu posse ao apelado, mas sim representou uma tentativa da apelante de formalizar a retomada de uma posse que já havia perdido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura esbulho a permanência no imóvel de quem já o ocupava anteriormente, ainda que tenha firmado contrato posterior.

III. Validade dos documentos unilaterais apresentados pelo réu

Quanto ao argumento de que o réu se valeu de documentos unilaterais (CAR e TAUS), é certo que esses elementos não constituem, por si sós, prova plena de posse ou domínio, tampouco atribuem automaticamente legitimidade possessória.

Contudo, esses documentos reforçam a alegação de exercício de posse com destinação produtiva e função social, o que foi devidamente corroborado por provas testemunhais.

Aliado a isso, o réu apresentou testemunhas que confirmaram sua residência no local por mais de uma década, além da existência de benfeitorias e plantio de açaí, elementos que demonstram a concretude da posse e o atendimento à função social do bem.

IV. Ausência de prova do esbulho

O ponto central para deferimento da reintegração de posse seria a demonstração de que o réu praticou esbulho contra posse anterior da autora.

Contudo, como demonstrado, a posse da autora não restou comprovada. Não se pode falar em esbulho se não houve perda de posse legitimamente exercida.

O contrato de 2016, sendo posterior à ocupação plena do réu, não basta, isoladamente, para provar o requisito do artigo 561, II, do CPC.

Assim, diante da ausência de prova da posse legítima anterior da apelante e da demonstração de que o apelado exerce a posse de forma contínua e com destinação social produtiva, não há elementos que autorizem a reintegração de posse requerida.

A sentença de improcedência está bem fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.

8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016.)

[2]
"Art. 561. Incumbe ao autor a prova de:

I – sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Belém, 12/08/2025